Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).

2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.

3. Em consulta ao website do Portal da Transparência do Distrito Federal, verifica-se que o agravante é professor de educação básica vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo, entre os meses de janeiro de 2023 e de setembro de 2023, remuneração bruta mensal média de R$12.860,94 (doze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e, após os descontos referentes a pagamento de imposto de renda e de contribuição para a previdência social, remuneração líquida mensal média de R$9.484,02 (nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

4. Os extratos bancários juntados, bem como notas de cobrança de tarifas de serviços públicos e cópia de cédula de crédito bancário demonstram elevado padrão de gastos por parte do agravante, mas não foi esclarecido se essas despesas decorrem de situações urgentes ou imprevisíveis nem que os gastos eventualmente venham a exaurir toda a remuneração recebida pelo devedor.

5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, conclui-se que o agravante aufere renda bastante superior à média nacional e distrital. Desse modo, tem-se que o valor de sua remuneração mensal afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.

6. Recurso conhecido e desprovido.